Tribunal: STF
Processo: HC 242818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Bruno Amaral Castelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 902.273/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de realização de novo exame de insanidade mental. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Requerida realização de novo exame toxicológico. Laudo realizado por médico psiquiatra, perito oficial junto ao IMESC. Não apontada ausência de capacidade técnica do perito, falha na realização da prova técnica, o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, que pudesse invalidar os trabalhos do experto oficial. Mero inconformismo com a conclusão pela imputabilidade do paciente. Indeferido novo exame pericial. Decisão que indeferiu o pedido suficientemente fundamentada. Faculdade do Juiz de indeferir a produção de provas irrelevantes, impertinentes e protelatórias. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada" (fl . 13). 



    No presente writ, o impetrante alega cerceamento de defesa decorrente da negativa do pedido de repetição do exame de insanidade mental. Aduz que o indeferimento do pleito, além de não ter sido suficientemente fundamentado, viola o contraditório e a ampla defesa. 



    Afirma que, ao revés do laudo confeccionado pelo médico perito, o assistente técnico concluiu pela inimputabilidade do paciente. 



    Requer seja determinada a realização de novo exame de insanidade mental. 



    A liminar foi indeferida em decisão de fls. 148/149. 



    Informações prestadas às fls. 155/176. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 180/186).”



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    No presente habeas corpus, o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine a realização de novo exame de insanidade mental. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do acórdão impugnado: 



    “O indeferimento devidamente fundamentado da prova requerida pelo patrono do apelante não revela cerceamento de defesa, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o julgado recorrido asseverou: 



    "No caso dos autos, o exame foi realizado por perito oficial, médico psiquiatra, no IMESC. O impetrante não logrou apontar ausência de capacidade técnica do perito, falha na realização da prova técnica, o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, que pudesse invalidar os trabalhos do experto oficial, demonstrando mero inconformismo pela conclusão pela imputabilidade do paciente e simplesmente apontando que o assistente técnico da defesa concluiu por sua inimputabilidade, sendo o indeferimento de novo exame pericial suficientemente fundamentado pela autoridade apontada como coatora. [...] 



    Enfim, cabe ao juiz presidir a instrução processual penal, tendo a faculdade, desde que por razão justa e justificada, indeferir a produção de provas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, tal como dispõe o art. 400, §1º do CPP" (fls. 15/18). 



    A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    Nessa ordem de ideias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal passível de correção na via eleita, marcado por cognição sumária e rito célere.” (eDOC 4, p. 2)



    O impetrante alega que a negativa do juízo para o pedido de realização de novo exame de insanidade mental configura cerceamento de defesa. 



    In casu, ao contrário do que afirma o impetrante, não há qualquer divergência a ser sanada, porquanto atestou o perito oficial que o paciente, ao tempo da ação, era “inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento.” (eDOC 3, p. 8)



    Cerceamento de defesa haveria se o Juízo indeferisse a instauração do referido incidente.



    Evidentemente, não se tem notícia de acusado juntar aos autos laudo desfavorável emitido por perito por ele contratado. Ou o perito particular emite sempre laudo favorável ao acusado ou, se desfavorável, a defesa o descartará.



    Desse modo, não se verifica nulidade apenas porque a conclusão do perito oficial é distinta daquela a que chegou o perito particular.



    Nesse sentido, esta Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligências consideradas impertinentes ou desnecessárias pelo magistrado competente não constitui cerceamento de defesa. Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação “Publicano/PR”. 3. Alegação de ofensa à ampla defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. 4. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências pleitadas, se estas forem consideradas desnecessárias pelo magistrado a quem compete analisar a necessidade e conveniência de tais requerimentos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 137.316 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2017)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art. 400, § 1º, do CPP). Precedentes. 2. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. 3. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 206.193 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente